Tribunal: STF
Processo: HC 253968
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06, E ARTIGO 12 DA LEI N° 10.826/03. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 2.801.988, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR CONSENTIDA. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias concluído que o ingresso dos policiais na residência foi consentido, ‘desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável em sede de recurso especial, nos termos da súmula 7/STJ’ (AgRg no AREsp n. 2.750.201/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024). 



    2. O juízo de origem reconheceu a figura do tráfico privilegiado registrando tratar-se de ‘réus primários, não havendo evidência de envolvimento com crime organizado’, o que não se confunde com o tipo penal previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. 



    3. ‘A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito’ (AgRg no AREsp n. 864.464/DF, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 30/5/2017). 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 09 (nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, e de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06, e artigo 12 da Lei n° 10.826/03. Foram apreendidos “492 placas de cocaína, totalizando 33.110 gramas”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem julgou o recurso defensivo nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES REJEITADAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIMES PERMANENTES. FLAGRANTE. INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTÉRPRETE JURAMENTADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA TRADUÇÃO DAS PERGUNTAS E RESPOSTAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS CIVIS. TRÁFICO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. LAUDO PERICIAL. VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS APELANTES DEMONSTRADO. ARMA DE FOGO LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA DOS APELANTES. SUBSUNÇÃO AO TIPO PENAL DO ART. 12, “CAPUT”, DA LEI 10.826/03 QUE PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO PROPRIEDADE SOBRE A ARMA, BASTANDO A POSSE. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA NO QUE TOCA AO PERDIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE. DEMONSTRADA A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO. NÃO COMPROVADA A PROPRIEDADE SOBRE O BEM. DOSIMETRIA. PENASBASE. DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXASPERAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIDO PELA R. SENTENÇA. CONCESSÃO DO REDUTOR NA FRAÇÃO MÁXIMA LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO FECHADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. 



    1. Tanto o tráfico de drogas, quanto a posse irregular de arma de fogo são crimes de caráter permanente, cujo estado de flagrância persiste enquanto o infrator, respectivamente, mantiver em depósito substâncias entorpecentes e mantiver sob sua posse arma de fogo em desacordo com determinação legal e regulamentar. Possibilidade de ingresso dos policiais, no domicílio dos apelantes, independentemente de consentimento, nos termos do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal (STJ. RHC n. 141.544/PR. TJSP. Habeas Corpus Criminal 2275261-55.2020.8.26.0000). 



    2. Interrogatório extrajudicial que contou com a presença de intérprete, a qual se apresentou como amiga dos apelantes. Audiência de custódia realizada em língua inglesa, idioma esse que o apelante Ceyhun afirmou compreender, realizando ele a tradução dos questionamentos ao corréu Ismail, para o idioma turco. Defesa que concordou expressamente com o tradutor-intérprete designado para a audiência de instrução. 



    3. Se isso não bastasse, não se demonstrou efetivo prejuízo aos apelantes, sendo certo que eventuais irregularidades no Inquérito Policial não contaminam a Ação Penal, até mesmo porque foi realizado novo interrogatório em Juízo, na presença de intérprete. (STJ. AgRg no RHC 45.250/RJ. RHC: 55394 SP). 



    4. O pedido preliminar da concessão do direito de recorrer em liberdade está prejudicado, em razão do julgamento do recurso interposto. 



    5. Preliminares rejeitadas. 



    6. A materialidade e a autoria dos crimes foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fáticoprobatório amealhado aos autos. 



    7. A palavra dos policiais reveste-se de valor probatório importantíssimo, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos (STJ. AgRg no AREsp 1.598.105/SC). 



    8. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a consumação do delito (Tese 13 Jurisprudência em Teses do STJ 131ª Edição Compilado: Lei de Drogas). 



    9. Laudo de exame químico-toxicológico que detectou a presença de cocaína, nas amostras analisadas. 



    10. A existência do vínculo associativo entre os apelantes foi suficientemente demonstrada pelos depoimentos prestados pelos policiais civis, assim como pelo relatório de investigação e demais elementos probatórios acostados aos autos. 



    11. Subsunção do caso ao artigo 12, “caput”, da Lei nº 10.826/03, que prescinde da comprovação de propriedade, bastando a posse sobre a arma de fogo, a qual foi localizada, municiada com 13 cartuchos, na residência dos apelantes (TJRS. APR 70082134107). 



    12. Apelante que pleiteia a nulidade da decretação do perdimento do veículo Mercedez Benz/C180FF. Recorrente que não era parte no processo e, de todo modo, tomou ciência do decreto de perdimento do bem, tendo, inclusive, apresentado recurso de apelação; restando ausente, portanto, qualquer prejuízo (TJSP. AC 0003645-75.2020.8.26.0408).



    13. Instrução processual que demonstrou o uso habitual do veículo para o tráfico de drogas, a justificar o perdimento do bem. 



    14. Dosimetria. 



    15. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas (mais de 33kg de cocaína) são circunstâncias que justificam a exasperação da pena-base, devido à sua alta nocividade e maior exposição a risco do bem jurídico protegido, nos termos do art. 42, Lei nº 11.343/06 e da jurisprudência pátria (STJ. REsp n. 1.887.511/SP; AgRg no HC n. 694.438/PR1; HC n. 539.623/SP). 



    16. Reconhecimento do tráfico privilegiado pela r. sentença, que gerou a redução da reprimenda em 1/6 (um sexto). Fração de redução que levou em conta o maior grau de articulação entre os agentes e periculosidade diferenciada, dentre outros critérios, não havendo de se falar em concessão do redutor no máximo legal. 



    17. Pena do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido mantida no mínimo legal. 



    18. O regime inicial fechado revela-se o mais adequado aos apelantes, diante do quantum das reprimendas fixadas e da valoração negativa das circunstâncias judiciais (STJ. AgRg no HC n. 748.253/SC). 



    19. Recursos desprovidos, com correção de erro material existente quanto ao regime prisional fixado para o início do cumprimento da pena de detenção, fixando-o no semiaberto; e correção de erro material quanto ao cálculo da pena pelo delito de tráfico.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa se insurge contra a negativa de aplicação do patamar máximo da causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado.



    Sustenta que “o Juiz a quo se utilizou da quantidade de droga para aumentar a pena base no mínimo legal, bem como para aplicar a fração do redutor no mínimo legal”. Argumenta que “a dosimetria em questão se reveste de dupla punição, bis in idem e, por consequência, V. Excelências devem aplicar o patamar da redução em seu máximo”. Ressalta que “por se tratar de paciente primário e de bons antecedentes e que não se dedica a atividade criminosas, nem integra qualquer organização criminosa, merece ser beneficiado com a redução máxima da pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Forte em todas as razões, pugna a defesa pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343./2006, em seu patamar máximo de 2/3. “



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Noutro giro, o juízo de origem reconheceu a figura do tráfico privilegiado registrando tratar-se de ‘réus primários, não havendo evidência de envolvimento com crime organizado’, o que não se confunde com o tipo penal previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. 



    Por fim, não merece acolhida o pleito de revisão da dosimetria da pena, tendo em vista que ‘a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito’ (AgRg no AREsp n. 864.464/DF, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 30/5/2017). Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, em relação ao pleito da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “‘a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito’”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ademais, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente